Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. LIVRE DISPOSIÇÃO DA VONTADE. LIMITAÇÃO. GARANTIA DO MINIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. TEMA 1.085, STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Via de regra, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, competindo ao órgão julgador analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar adequado juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, o princípio da obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
2. Não obstante o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela validade do desconto feito na conta corrente do mutuário sem limitação de qualquer percentual diante da existência de contrato entre o correntista e a instituição financeira (Tema 1.085), o caso em comento possui questões fáticas que autorizam realizar o distinguishing.
3. Na hipótese, após os descontos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, ao agravante, policial militar, não lhe sobram recursos suficientes para a manutenção das despesas mais básicas, razão pela qual a redução do percentual de 25% dos referidos descontos afigura-se suficiente e razoável para garantir renda ao agravante que lhe permita viver com dignidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.